Tribunal: STF
Processo: HC 96609
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
   QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1.	A alegação de 
   excesso de prazo da instrução criminal ficou superada pelo 
   advento da sentença de pronúncia. Precedentes.
2.	A prisão 
   preventiva não está fundamentada apenas no clamor público e no 
   interesse da imprensa, como sustentado nas razões da impetração. 
   Além dos indícios de autoria e da materialidade do fato delituoso,
   há, no decreto prisional, demonstração de que a medida 
   excepcional encontra justificativa na conveniência da instrução 
   criminal. Isso em virtude de coação de testemunhas por parte de 
   um "investigador particular". Há, ainda, fundado receio de que o 
   filho da vítima --- testemunha de dois atentados anteriores ao 
   crime --- também seja morto.
	Ordem denegada.